Tribunal: TJDFT
Processo: 0708840-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CORRENTISTA. FALHA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS POR TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou a restituir ao autor/recorrido a quantia de R$ 8.227,12 (oito mil, duzentos e vinte e sete reais e doze centavos) a título de transações bancárias não reconhecidas.
3. Conforme exposto na inicial, em 22.12.2023, o recorrido teria notado a existência de várias transações em sua conta mantida junto ao recorrente, tais como pagamento de IPVA (R$ 2.005,62 e R$ 1.377,73); 2 (dois) empréstimos com utilização do 13o salário (R$ 1.302,99 e R$ 1.160,29); utilização de limite de cheque especial (R$ 1.000,00) e uma transferência via pix (R$ 1.380,49).
4. O Juízo de origem concluiu que o recorrente apesar de informar que as transações teriam sido realizadas a partir de aparelho celular que foi habilitado em terminal de autoatendimento, deixou de trazer filmagem demonstrando que o recorrido teria realizado tal procedimento.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta ausência de responsabilidade da instituição financeira, uma vez que as transações teriam sido realizadas a partir do aparelho de telefonia celular autorizado pelo recorrido. Com isso, alega excludente de responsabilidade com base na culpa exclusiva do consumidor.
6. O recorrido não apresentou contrarrazões.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. A súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
9. Por sua vez, o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação, o que se verifica na hipótese. Isso porque o extrato bancário juntado ao ID 61431346 - Pág. 11 evidencia que a conta corrente do recorrido foi alvo de fraude, porquanto os mecanismos de segurança do próprio banco recorrente detectaram tentativa de transferência de valores via pix.
10. Contudo, o recorrente não conseguiu inibir todas as transações não reconhecidas pelo recorrido, de modo que configurado o fortuito interno apto a determinar a restituição de valores. Além disso, a tela sistêmica anexada à contestação não evidencia cabalmente que as transações teriam partido do aparelho celular cadastrado pelo recorrido.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.